Tribunal: TJBA
Processo: 8048747-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048747-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POLLEV FRANQUIAS LTDA

Advogado(s)
:
JEFFITON RAMOS ANDRADE RAMOS

AGRAVADO: PORTABILLITA COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA FREIRE, FELIPE DE CASTRO VELAME

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA EM AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de nulidade processual decorrente do indeferimento de pergunta formulada durante audiência de instrução, nos autos da ação de anulação contratual cumulada com indenização por perdas e danos. A agravante alegou afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como violação às prerrogativas profissionais da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da pergunta formulada em audiência de instrução configura nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) verificar se houve violação à prerrogativa profissional prevista no art. 7º, X, da Lei nº 8.906/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da pergunta formulada em audiência — “o que a Lei de Franquias fala sobre o CMV (Custo de Mercadoria Vendida)?” — fundamenta-se na natureza jurídica da indagação, cuja resposta envolve interpretação de norma legal, o que se afasta do objeto da prova oral, voltada a questões de fato, conforme dispõe o art. 459 do CPC.

4. A pergunta indeferida não guarda pertinência com fatos controvertidos submetidos à instrução probatória, estando o indeferimento de acordo com o poder diretivo do juiz, nos termos do art. 139, III, do CPC.

5. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos dos arts. 277 e 282, §1º, do CPC, o que não foi comprovado pela agravante, que apenas invoca prejuízo em tese à sua estratégia defensiva.

6. O indeferimento de pergunta juridicamente inadequada não configura violação ao art. 7º, X, da Lei nº 8.906/94, tratando-se de ato jurisdicional discricionário no exercício do controle sobre a regularidade da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode indeferir perguntas formuladas em audiência que versem sobre matéria exclusivamente jurídica, por não se enquadrarem no objeto da prova oral.

2. A nulidade processual por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto à parte.

3. O indeferimento fundamentado de pergunta, por inadequação ao objeto da prova, não configura violação à prerrogativa profissional prevista no art. 7º, X, da Lei nº 8.906/94.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8048747
-53.2025.8.05.0000
em que é Agravante
Pollev Franquias Ltda
e agravados
PORTABILLITA COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.